Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744971-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE LUIS DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada por ANDRÉ LUIS DOS SANTOS PEREIRA, representado por seu advogado constituído, em que requer a revisão de sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, pois, segunda alega, há provas favoráveis ao requerente que não foram consideradas, aptas a ensejar a sua absolvição (ID. 77226151). Argumenta que a condenação foi fundada em premissas fáticas equivocadas e evidente erro na valoração das provas. Afirma não se amoldar a conduta imputada ao requerente ao tipo penal elencado no art. 171 do Código Penal, porquanto ausente o dolo específico de fraudar a vítima e obter vantagem ilícita. Alega existir prova irrefutável de pagamento, tendo a parte ofendida induzido o magistrado a erro ao dizer que não recebeu qualquer valor do peticionante. Sustenta ter efetuado o depósito de 1/3 do valor devido (aproximadamente R$ 5.000,00), agindo, portanto, de boa-fé, o que demonstra sua intenção de adimplir o débito e afasta o dolo da conduta delitiva. O provimento jurisdicional de ID. 77427728 indeferiu a liminar suscitada na petição inicial. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pela admissão da presente ação revisional e, no mérito, pela improcedência (ID. 77593231). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. De início, é importante anotar que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, da competência originária dos Tribunais (ou das Turmas Recursais, em relação aos Juizados), a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria, visando à desconstituição da coisa julgada sempre que a decisão questionada estiver contaminada por vício de procedimento ou de julgamento. Nesse contexto, em observância à segurança jurídica, a coisa julgada somente pode ser afastada por meio da revisão criminal nas situações taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Além disso, sua fundamentação é vinculada, motivo pelo qual a petição inicial deve se referir necessariamente a uma das hipóteses de cabimento legalmente prevista. Vale conferir, por oportuno, as situações descritas no citado artigo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente exige o reexame da matéria fática, o que não é permitido no contexto da revisão criminal. Inicialmente, colaciona-se trecho da exordial acusatória do caso em apreço (ID. 77328258): Entre os dias entre os dias 15/06/2021 e 23/08/2023, na SCS Quadra 6, empresa RS TURISMO, Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Rejane Cristina Fernandes Saraiva, causando-lhe prejuízos financeiros mediante emprego de ardil e artifício, consistente em adquirir passagens aéreas se valendo de promessas de pagamento futuro, o que não ocorreu. A vítima Rejane Cristina Fernandes Saraiva é empresária, atuando no ramo de viagens e turismo em geral. Em 15.06.2021, o denunciado foi até a empresa da vítima e adquiriu passagens aéreas, pagando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O pagamento foi efetuado via PIX enviado da conta de Raylane M. de Menezes, secretária do escritório do denunciado, em razão do aplicativo da conta de Raylane estar baixado no celular do denunciado. Após essa primeira aquisição de passagens foi iniciado um relacionamento amistoso com o denunciado, o qual sempre fazia contatos com os funcionários da empresa de turismo. No dia 23.08.2021, o denunciado realizou uma nova compra de passagens, desta vez no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), sendo a venda efetuada pela funcionária Samara Cristina Gonçalves, com a promessa de pagamento posterior, o que não ocorreu, embora as passagens tenham sido emitidas para a viagem de ida com destino ao estado de São Paulo. Dias após, outra compra foi realizada, desta vez para a volta de São Paulo, cujo pagamento também não foi realizado pelo denunciado, acarretando prejuízo para a empresa da vítima no valor de R$ 14.916,22 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e vinte dois centavos). Para induzir e manter a vítima em erro, após a primeira venda de passagens devidamente paga, o denunciado convidou Rejane para ir até seu escritório – Sala 1601, Bloco C do Complexo Brasil. O denunciado levou a vítima até uma sala suntuosa, decorada com esmero, fazendo com que ela acreditasse tratar-se de alguém com recursos financeiros. Enganada, a vítima autorizou a venda de passagens para o denunciado com pagamento posterior. Ocorre que os pagamentos não foram realizados, o que gerou um prejuízo à vítima de aproximadamente R$ 14.916,22 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e vinte dois centavos). O peticionante argumenta que a condenação foi fundada em premissas fáticas equivocadas e evidente erro na valoração das provas. Afirma não se amoldar a conduta imputada ao requerente ao tipo penal elencado no art. 171 do Código Penal, porquanto ausente o dolo específico de fraudar a vítima e obter vantagem ilícita. Alega existir prova irrefutável de pagamento, tendo a parte ofendida induzido o magistrado a erro ao dizer que não recebeu qualquer valor do peticionante. Sustenta ter efetuado o depósito de 1/3 do valor devido (aproximadamente R$ 5.000,00), agindo, portanto, de boa-fé, o que demonstra sua intenção de adimplir o débito e afasta o dolo da conduta delitiva. Ocorre que, à luz das informações fornecidas pela Defesa Técnica, corroboradas pelos documentos juntados ao feito, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do peticionante. Note-se que tanto a materialidade delitiva quanto a autoria se encontram devidamente amparadas nas provas produzidas nos autos, as quais se mostram válidas. Denota-se, outrossim, que o apenado não trouxe qualquer nova prova a amparar o pleito revisional, não havendo que se cogitar, na presente via, de nova imersão nos elementos probatórios produzidos na ação penal. Igualmente, a dosimetria adotada pelo sentenciante encontra-se em consonância com os parâmetros legais e com a jurisprudência consolidada, não se mostrando possível a sua reanálise. Sobre o tema, vale transcrever os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação da condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para uso próprio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida (14,8g de maconha) é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que considera até 40 gramas de maconha como posse para uso pessoal, desde que não haja elementos que indiquem intuito de mercancia. III. Razões de decidir 3. O tribunal de origem considerou que a revisão criminal é inadmissível para simples reexame de fatos e provas ou para aplicação retroativa de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. A condenação por tráfico de drogas foi baseada em elementos probatórios consistentes, não havendo demonstração de erro judiciário ou incompatibilidade entre as provas e a decisão, sendo destacado, também, que a versão da defesa está isolada nos autos, até mesmo porque o réu negou a posse de drogas. 5. A decisão agravada foi mantida, pois não se identificou manifesta ilegalidade na condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não é cabível para reexame de fatos e provas ou aplicação retroativa de alteração jurisprudencial. 2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando baseada em elementos probatórios consistentes, sem demonstração de erro judiciário." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral. (AgRg no HC n. 983.549/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025, grifo nosso) Direito processual penal. Agravo regimental. Revisão criminal. Limites legais. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, restabelecendo acórdão condenatório proferido em apelação criminal, anteriormente desconstituído por decisão em revisão criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, e se a revisão criminal extrapolou os limites legais ao realizar nova valoração de provas sem indicação concreta de erro judiciário ou surgimento de prova nova. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática não incorreu em reexame de fatos, mas em revaloração jurídica da moldura fática consolidada pelas instâncias ordinárias, constatando que o acórdão revisional extrapolou os limites legais da revisão criminal. 4. A revisão criminal não se presta à substituição do juízo de convencimento regularmente formado, devendo ser manejada apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se demonstre, de forma categórica e inequívoca, a manifesta contrariedade da condenação à evidência dos autos. 5. O acórdão revisional incorreu em reapreciação das provas, desbordando do propósito legal do art. 621 do CPP, sem identificar prova nova ou demonstrar que a condenação se fundou em provas flagrantemente falsas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas. 2. A revisão criminal deve demonstrar, de forma categórica, a contrariedade da condenação à evidência dos autos, não bastando alegações genéricas de fragilidade probatória". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.02.2016; STJ, AgRg no HC 888.638/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18.04.2024. (AgRg no REsp n. 2.036.773/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025, grifo nosso) Do que se observa dos autos originários, a Defesa do acusado, em suas alegações finais, trouxe a mesma tese apresentada nesta ação de revisão criminal: reconhecimento da inexistência de dolo necessário para a configuração do delito. Nessa toada, a matéria foi devidamente analisada pelo juízo a quo. Confira-se (ID. 77329015): (...) É importante frisar que o réu não negou ter aberto essas contas em nome da secretária. Tal comportamento, por si, aponta para uma premeditação nos atos que se seguiram, com o não pagamento de valores acordados com a empresa vítima, sem que houvesse uma justificativa concreta para tanto. Se não tinha lastro para pagar as passagens, por qual razão continuou a comprar e a pedir novas passagens, quando já em débito? A alegação de que teria havido tentativa de acordo e pagamento parcial de R$ 5.000,00 não afasta o dolo inicial do agente, tampouco demonstra arrependimento eficaz ou pagamento espontâneo antes do oferecimento da denúncia. Ao contrário, tal pagamento teria sido realizado após a prisão e após o acionamento da vítima por autoridade policial, o que indica mera tentativa de mitigar consequências penais, sem êxito em afastar o dolo. As justificativas apresentadas pelo réu em interrogatório — de que teria sido preso e por isso não quitou os valores; de que pretendia pagar, mas não pôde; ou de que teria sido alvo de perseguições e difamações — não se sustentam diante do acervo probatório robusto colhido nos autos. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que o réu jamais teve a intenção séria de quitar os valores devidos, utilizando-se de estrutura fraudulenta (inclusive com empresa formalmente irregular, segundo Raylane) e de meios enganosos para manter a vítima em erro. Como já afirmado, o réu não apresentou qualquer justificativa aceitável para manobrar a empresa utilizando-se do nome da secretária. Mesmo se fosse verdadeiro o seu envolvimento amoroso com Raylane, como empresário, ainda mais diante do grave processo a que já respondia e pelo qual foi preso, deveria ter se cercado de cuidados e evitar ações inadequadas como dono da empresa. Portanto, restou demonstrado com segurança que o réu, desde o início, jamais teve a intenção de cumprir com os pagamentos acordados, valendo-se de artifícios fraudulentos, promessas falsas e uso de terceiros como intermediários para induzir e manter a vítima em erro, acarretando-lhe prejuízo financeiro de R$ 14.916,22., posteriormente pago parcialmente, reduzindo-o para R$ 9.916,22 (nove mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Além disso, os argumentos foram retomados no recurso de apelação, de Relatoria do Desembargador Arnaldo Correa Silva, em sessão colegiada da 2a Turma Criminal, a qual enfrentou as teses defensivas. Veja-se (ID. 74338592, Autos no 0722385-57.2022.8.07.0001): (...) Do exposto, tem-se que a prova testemunhal é robusta no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pelo crime de estelionato, tornando evidente o seu dolo em obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, utilizando-se, para tanto, de meios ardilosos. Conforme se vê, a vítima narrou coesa e claramente a forma como se desenvolveram os fatos. Disse que o apelante se apresentou como advogado, pastor e cantor gospel, possuidor de escritório luxuoso, transparecendo se tratar de pessoa bem-sucedida. Nesse contexto, passou a negociar passagens aéreas com a empresa vítima, tendo adimplido com as obrigações decorrentes das primeiras compras, o que, a toda evidência, se deu com o objetivo de preparar o golpe que se seguiria, dando ares de legitimidade às aquisições. Nesse contexto, o réu seguiu com as compras e, ignorando as cobranças dos prepostos da loja, deixou de realizar as contraprestações devidas, acumulando dívida no valor de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Rejane Saraiva, proprietária da agência de turismo vitimada, foi clara ao dizer que o recorrente sempre postergava os pagamentos, apresentando “desculpas e promessas de pagamento”, as quais nunca cumpria. Os depoimentos prestados pelas testemunhas robustecem a versão acusatória. Com efeito, Samara esclareceu que foi a principal pessoa responsável pelos contratos, acrescentando que ele realmente pagou as duas primeiras compras, as quais envolviam valores menores. No entanto, após isso, o recorrente começou a realizar compras sem fazer os pagamentos correlatos. A testemunha acrescentou que o cobrava frequentemente, mas ele sempre apresentava respostas evasivas e não cumpria com as contraprestações. De igual modo, Raylane, secretária do réu, confirmou que ele comprou passagens aéreas e não efetuou os pagamentos. Cumpre ressaltar que, malgrado a Defesa sustente que se tratou de mero inadimplemento motivado pela reclusão do apelante, circunstância alheia à sua vontade, o argumento não prospera. Com efeito, a prova produzida revela que as compras realizadas pelo apelante aconteceram em vários momentos e o inadimplemento (proposital e preordenado) já ocorria antes do seu encarceramento. As testemunhas foram claras em afirmar que houve a aquisição de diversas passagens aéreas e que, a despeito das cobranças realizadas, o recorrente sempre de manifestava de forma evasiva e permanecia em débito. Tais comportamentos demonstram, de forma evidente, o dolo da conduta, que se deu mediante ardil, consistente na manutenção da vítima em erro ao se apresentar como pessoa de sucesso, mas pretendendo, desde o início da relação contratual, obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Assim, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante está isolada nos autos e, ademais, é frontalmente contrariada pelos elementos de prova produzidos em contraditório. O dolo específico do réu, consistente na vontade de obter as passagens aéreas sem pagar por elas, mantendo a vítima em erro mediante ardil, revela-se desde o início das tratativas. Nessa perspectiva, infere-se que a parte requerente possui o mero intuito de se utilizar da ação autônoma de impugnação como novo meio recursal, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Se não há comprovação de evidente ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, o simples reexame do conjunto probatório (verificação da existência de dolo na conduta do sentenciado) impede a admissão desta ação. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora